Tribunal: STF
Processo: ARE 1486926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO COM BASE NO VALOR DA HORA NORMAL DE TRABALHO, COM ACRÉSCIMO DE 50%. POSSIBILIDADE. JORNADA DE TRABALHO ALÉM DA CONTRATADA, QUE POSSIBILITA O PAGAMENTO CONFORME DETERMINADO NO ART. 7°, XVI, CRFB E ART. 78 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 29/2008. COMPROVADA A QUANTIDADE DE HORAS EXCEDENTES TRABALHADAS PELA PARTE AUTORA E PAGAMENTO A MENOR PELA ADMINISTRAÇÃO. JULGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sobre o valor da condenação deverão incidir, desde a data em que a obrigação deveria ter sido cumprida, correção monetária calculada com base no IPCA-E e, a contar da citação, juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, consoante o art. 1º-F, acrescentado à Lei nº 9.494/1997, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa e/ou judicial, bem como se observando o limite do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, início da vigência da EC Nº 113/2021, a correção monetária deverá ser aplicada, uma única vez, até a data do efetivo pagamento, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do seu art. 3º, não mais havendo incidência de novos juros sobre as contas, tendo em vista que o índice a ser utilizado para fins de atualização será a referida taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30 e 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, cumpra-se esclarecer que o vínculo jurídico existente entre a autora e o Município demandado é de natureza estatutária, conforme se comprova no contracheque de id 72583373.



    Quanto ao valor devido pelas horas extras, o texto constitucional reconhece o trabalho como direito social do cidadão (art. 6º, CRFB), sendo a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal uma garantia fundamental do indivíduo (art. 7º, XVI, CRFB), assegurada ao servidor público (art. 39, §3º, da CRFB), e cláusula pétrea da Constituição Federal (art. 60, §4º, IV, CRFB).



    Disciplinando a disposição constitucional, o art. 78 da Lei Complementar Municipal nº 29/2008 estabelece por sua vez, que o serviço extraordinário prestado será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Vejamos:



    Art. 78. O serviço extraordinário (hora extra) será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.



    In casu, restou provado que a parte autora ingressou no serviço público em 2/6/2005, conforme ficha financeira em anexo. Também a partir da análise da ficha financeira do servidor, é possível constatar que o postulante laborou frequentemente em regime de hora extra, sem a devida contraprestação adequada, uma vez que não se observou para o cálculo para remuneração a previsão constitucional do artigo 7º, XVI.



    [...]



    Nesta linha de ideias, resta comprovado que a parte autora desempenhou suas funções em horário extraordinário, conforme consta nas fichas financeiras em anexo. Ademais, verifica-se que o pagamento da hora extra foi feito aquém da previsão constitucional (valor da hora normal + 50%), assim imperioso reconhecer a pretensão autoral, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.



    Nesse sentido, a documentação carreada aos autos, em especial as fichas financeiras, comprova o pagamento a menor a título de aulas excedentes, tendo em vista que os valores adimplidos pela Administração Municipal foram inferiores aos prescritos na legislação vigente que regulamenta o cálculo e pagamento de horas extras.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente